Tribunal: TJDFT
Processo: 0742061-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742061-28.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSÉ ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática (ID 31845558) do eminente relator da Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça. O recorrente alega violação aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, apontando ofensa à coisa julgada e à ocorrência de preclusão da matéria relativa à aplicação da TR como índice de atualização dos valores a serem pagos. Assevera que após a coisa julgada, não cabe, com base em posterior decisão do STF, por mera petição ao juiz da causa, aplicar novo índice com efeitos retroativos. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não se insurge contra decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “Não é cabível recurso especial contra decisão monocrática de Desembargador, em que poderiam ser opostos embargos de declaração ou interposto agravo regimental. Súmula n. 281 do STF.” (AgRg no AREsp n. 2.043.594/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010